Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-59.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do CP), com pena fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, argumentando que a reincidência foi o único fundamento para o regime mais gravoso e que a confissão deveria ser considerada para abrandamento do regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu e a existência de confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos, se o réu for reincidente e ostentar maus antecedentes.
5. Pela leitura do artigo 33 do Código Penal, percebe-se que a confissão espontânea não foi utilizada como parâmetro para fins de abrandamento do regime inicial do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada seja inferior a 8 anos. 2. A confissão espontânea não é critério autônomo para abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 157, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856667, 07322628420238070001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 02.05.2024. TJDFT, Acórdão 1855962, 07090277920238070004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 02.05.2024.